Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-25.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Plano de saúde. Diferenciação entre ativos e inativos. Impossibilidade. Tema 1034 da Corte Superior. Direito do beneficiário de permanecer nas mesmas condições dos funcionários ativos, assumindo a cota-parte antes suportada por sua ex-empregadora. Suposta cobrança indevida de coparticipação, aventada muito após o ajuizamento da presente demanda, quando já estabilizada a lide, que deverá ser

Ementa:
Plano de saúde. Diferenciação entre ativos e inativos. Impossibilidade. Tema 1034 da Corte Superior. Direito do beneficiário de permanecer nas mesmas condições dos funcionários ativos, assumindo a cota-parte antes suportada por sua ex-empregadora. Suposta cobrança indevida de coparticipação, aventada muito após o ajuizamento da presente demanda, quando já estabilizada a lide, que deverá ser discutida em sede própria. Sentença parcialmente revista. Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré desprovido.